Tribunal: STF
Processo: Rcl 45545
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Lima Advogados e Associados e outros em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da ADI nº 1.194/DF.
    Narram os reclamantes que firmaram contrato de serviços advocatícios com Vladimir Caiubi Linhares Welker para representá-lo em ações trabalhistas, tendo sido solicitado o pedido de credenciamento do escritório junto ao sindicato somente após a assinatura do referido contrato.
    Afirmam que o beneficiário da decisão reclamada logrou êxito perante o TJRS em afastar a previsão de pagamento de honorários contratuais, sob a alegação de que os honorários de sucumbência deveriam cobrir e substituir os honorários contratuais.
    Informam que os honorários de sucumbência “foram cedidos pelos sindicatos aos Reclamantes e, por esta razão, o E. TJRS entendeu nulo um contrato privado.”
    Dizem que os honorários assistenciais arbitrados na Justiça do Trabalho “equivalem aos honorários sucumbenciais da justiça cível”, bem como esclarecem que “os sindicatos credenciam os advogados para que eles (advogados) recebam estes honorários específicos da parte vencida na ação”, uma vez que “a escolha foi de contratação dos patronos, justamente em função de sua especialidade frente aos interesses da categoria, e não decorreu exclusivamente em virtude da habilitação junto à entidade sindical, o que reforça o cabimento dos honorários contratuais ajustados.”.
    Sustentam que:
    i) “[o]s horários contratuais são devidos por força do princípio pacta sunt servanda e os honorários assistenciais pertenciam ao Sindicato da categoria que, ao credenciar os Reclamantes, optou por lhes transferir este crédito.”;
    ii) “se o Sindicado da categoria quiser dispor de sua sucumbência para os advogados, esta questão não se relaciona ao contrato celebrado entre o cliente e seus advogados (Reclamantes).”
    iii) “os vv. acórdãos violam o decidido da ADI 1194, que determina a observância dos termos contratuais firmados pelas partes, interpretação que deve ser extensiva não só aos honorários sucumbenciais, mas aos honorários contratuais.”
    Concluem que “o fato dos Reclamantes ostentarem a credencial sindical não configura óbice ao recebimento dos honorários contratualmente estipulados entre as partes, apenas os credencia ao recebimento dos honorários assistenciais (de sucumbência), que se trata de um acréscimo à condenação imposta à empresa sucumbente na Reclamatória Trabalhista.”
    Requerem que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento da presente reclamação. No mérito, a cassação da decisão reclamada com o fim de permitir a execução dos contratos particulares.
    É o relatório. Decido.
    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 1.194/DF, por meio da qual o STF realizou uma análise abstrata da constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), procedendo, no que importa para a solução da presente reclamatória, à interpretação conforme do art. 21 e de seu parágrafo único, bem como à declaração de inconstitucionalidade do § 3º do art. 24, estando o entendimento assim consubstanciado na ementa do julgado, in verbis:
    “4. O art. 21 e seu parágrafo único da Lei n. 8.906/1994 deve ser interpretado no sentido da preservação da liberdade contratual quanto à destinação dos honorários de sucumbência fixados judicialmente. 5. Pela interpretação conforme conferida ao art. 21 e seu parágrafo único, declara-se inconstitucional o § 3º do art. 24 da Lei n. 8.906/1994, segundo o qual ‘é nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência’. 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida em parte e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 21 e seu parágrafo único e declarar a inconstitucionalidade do § 3º do art. 24, todos da Lei n. 8.906/1994” (ADI nº 1.194/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 11/9/2009, grifos nossos).
    Entendo que o STF, ao proceder ao exame de compatibilidade de normas da Lei nº 8.906/1994 com a Constituição Federal, afirmando, em sede abstrata, a necessidade de se interpretar o art. 21, caput e parágrafo único, de modo a conservar a liberdade contratual quanto à destinação dos honorários de sucumbência fixados judicialmente e, dessa perspectiva, declarar inconstitucional previsão legal que instituía, abstratamente, a nulidade de “qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência” (art. 24, §3º, da Lei nº 8.906/1994, grifei), não pretendeu esgotar o julgamento de validade ou invalidade de convenção ou cláusula contratual nas relações concretas estabelecidas entre o advogado e seu empregador ou escritório de advocacia, tampouco atrair para a competência originária do STF o julgamento dessas questões em sede reclamatória.
    No caso dos autos, a autoridade reclamada reputou como ilegal a imposição ao beneficiário da decisão para que firmasse contrato de serviços advocatícios com os reclamantes como se estivesse contratando advogados de forma particular, compreendendo que tal contexto revelaria desrespeito à Lei n° 5.584/1970, que disciplina a assistência judiciária no âmbito da Justiça do Trabalho. Transcrevo o acórdão reclamado na parte de interesse:
    “De acordo com a ‘CREDENCIAL’ à fl. 31, relativa ao sindicalizado Vladimir Caiubi Linhares Welker, o Sindicato dos Propagandistas–Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado do Rio Grande do Sul credenciou os réus Lima Advogados Associados S/S, Luiz Carlos Trindade Lima e Thiago Pinto Lima para “prestar assistência gratuita, nos termos da Lei 5.584/70, ao membro da nossa Categoria Profissional, podendo os mesmos receber honorários de assistência judiciária e dar quitação. Fica, entretanto, esclarecido que o Sindicato credenciador não se responsabiliza pelas custas e honorários advocatícios, em caso de improcedência da reclamação ou acordo entre os litigantes”. 
    Os requeridos aceitaram o encargo, ao ensejo da declaração de insuficiência de recursos firmada pelo ora autor, fl. 32. 
    Na mesma data – 25/05/2005 – as partes celebraram ‘Contrato de Prestação de Serviços’, fl. 69, no qual restou avençado que a remuneração dos contratados, independentemente da sucumbência, seria de ‘25% (vinte e cinco por cento) a título de honorários advocatícios e 5% (cinco por cento) a título de honorários do assistente técnico sobre a vantagem obtida’, a serem pagos ao final da ação.
    Reza o art. 14, § 1°, da Lei n° 5.584/1970 que:
    ‘Art 14. Na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária a que se refere a Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, será prestada pelo Sindicato da categoria profissional a que pertencer o trabalhador.
    § 1º A assistência é devida a todo aquêle que perceber salário igual ou inferior ao dôbro do mínimo legal, ficando assegurado igual benefício ao trabalhador de maior salário, uma vez provado que sua situação econômica não lhe permite demandar, sem prejuízo do sustento próprio ou da família’. 
    Assim, os advogados que atuarem na condição de credenciados de sindicatos receberão honorários de assistência judiciária, na forma do que dispõe a Súmula n° 219, I, do Tribunal Superior do Trabalho:
    ‘I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família’. 
    No caso em apreço, na sentença proferida na reclamatória trabalhista, foram fixados aos requeridos honorários de assistência judiciária de 15% sobre o valor bruto da condenação (fl. 80), ou seja, R$ 47.445,12, de um total de R$ 346.448,40 (cálculo à fl. 128). 
    Insta salientar que os trabalhadores sindicalizados contribuem mensalmente para o respectivo sindicato. Ainda que a contribuição sindical não seja mais obrigatória, em razão da reforma trabalhista ocorrida em 2017, essa verba financia as atividades desempenhadas pelos sindicatos em sua prerrogativa de defender os direitos dos trabalhadores. Já os advogados contratados pelos sindicatos estão cientes de que atuarão na defesa de um trabalhador hipossuficiente, ou seja, sem condições de arcar com as despesas de um processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. 
     Uma vez estando o autor em tal condição, ou seja, litigando ao abrigo da assistência judiciária gratuita, e os réus credenciados pelo sindicato a que pertencia aquele para realizarem a sua defesa, sob os ditames estabelecidos pela Lei n° 5.584/1970 – que disciplina a concessão e prestação de assistência judiciária na Justiça do Trabalho – mostrou-se absolutamente ilegal a imposição de que o sindicalizado assinasse um contrato de prestação de serviços advocatícios, como se estivesse contratando advogados de forma particular. Realmente, a admitir-se tal situação, permitir-se-ia cobrança pelos serviços advocatícios de forma dúplice, em total afronta ao regramento legal antes mencionado. 
    Nesse contexto, considero que não merece reparos a sentença combatida, ao deferir o pleito de restituição dos valores cobrados pelos demandados a título de honorários contratuais.” 
    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello , DJe de 17/10/08).
    No caso, entendo que não há aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado – impossibilidade de equiparação dos honorários sucumbenciais previsto no art. 85 do CPC com os honorários assistenciais decorrentes do art. 14, § 1°, da Lei n° 5.584/1970, à luz da Súmula 219, I, do TST – com a análise in abstrato da constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 8.906/1994 procedida pelo STF nos autos da ADI nº 1.194/DF.
    Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedente:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a análise do pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente